Tribunal: TJDFT
Processo: 0034856-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1 – Execução. Cheque. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Diante da ausência de bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de um ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC/2015, redação original, vigente à época do ato).2 – Cheque. Prescrição intercorrente. O prazo da prescrição da pretensão executiva do cheque, também aplicável à prescrição intercorrente, é de 6 meses, conforme disposição do art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 – Lei do Cheque. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a efetiva constrição de bens penhoráveis, deve ser extinto a execução.3 – Honorários. Nos termos do art. 921, § 5o, CPC, com a redação dada pela Lei 14.195/2021, o juiz, após ouvidas as partes, poderá reconhecer a prescrição e extinguir o processo, sem ônus para as partes. A sentença foi prolatada posteriormente à data de entrada em vigor da Lei 14.195/2021, de modo que não se mostra possível a fixação de honorários com base no princípio da causalidade. Sentença mantida. 4 – Apelação conhecida e não provida.